Tribunal: TJPA
Processo: 0815024-81.2023.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0815024-81.2023.8.14.0028

RECORRENTE: JAVE DA SILVA CORREA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES RECHAÇADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA-LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CPB, em razão de supostamente ter arremessado sua caminhonete contra motocicleta conduzida pela vítima, policial penal, após discussão decorrente de colisão de trânsito.

2. A defesa sustenta a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa, a inaplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate
, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há possibilidade de aplicabilidade do Princípio do
in dubio pro societate
na fase de pronúncia;

(ii) a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPPB, diante da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; (iii) restou comprovada, de forma manifesta, a excludente de ilicitude da legítima defesa, apta a ensejar absolvição sumária; (iv) é possível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal nesta fase processual.

III. Razões de decidir

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria e desclassificação do delito.

6. No caso em comento, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo laudo de lesão corporal da vítima e pelo laudo de danos veiculares, os quais demonstram a ocorrência de colisão com impacto compatível com a dinâmica narrada na denúncia.

7. Já os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais, da gravação em vídeo do momento da colisão e das circunstâncias do fato, que indicam que o Recorrente teria direcionado deliberadamente o veículo contra a motocicleta da vítima.

8. Ademais, a legítima defesa, como excludente de ilicitude, exige comprovação inequívoca para afastar a pronúncia, o que não se verifica no caso, em que há indícios suficientes de autoria e materialidade, corroborados por depoimentos testemunhais.

9. Por fim, a alegação de desclassificação para crime diverso exige certeza absoluta da ausência de
animus necandi
, o que não ficou comprovado de forma inequívoca nos autos. A definição da intenção homicida deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, seu juízo natural.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “(i) A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. (ii) A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre diante de controvérsia fático-probatória. (iii) A desclassificação para delito diverso do doloso contra a vida demanda prova segura da ausência de
animus necandi
, devendo eventual dúvida ser submetida ao Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPB, arts. 121, caput, e 14, II; CPPB, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1500584 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por Jave da Silva Correa, contra a decisão proferida,
à ID 31499451
, pela Exma. Sra. Alessandra Rocha da Silva Souza, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, em que figura como vítima Sidnei Aguiar Portilho.

Narra a denúncia
,
à ID 31499391
, que:

“(...) no dia 19.09.2023, na PA 155, próximo ao Hospital Regional de Marabá,
Jave da Silva Correa
, agindo com manifesto intento homicida, tentou matar,
Sidnei Aguiar Portilho
, mediante atropelamento.

Consta nos autos que no dia dos fatos, a guarnição composta pelos policiais militares Aurélio Silva do Nascimento Junior, CB G.LOPES e CB LUAN, realizavam patrulhamento de rotina ocasião em que se depararam com uma caminhonete e uma motocicleta fora da pista.

Ao verificarem a situação, tomaram conhecimento de que o condutor da caminhonete, Sr. Jave da Silva Correa, teria deliberadamente jogado o veículo contra a motocicleta na qual estaria o nacional Sidnei Aguiar Portilho, policial penal.

Ao ser ouvida em sede policial, a vítima declarou que é policial penal e houve um acidente envolvendo sua motocicleta e a caminhonete do denunciado, ocasião em que o denunciado não queria permanecer no local para que fosse realizada a perícia nos veículos. Diante disso, o depoente teria ido atrás e tentado ultrapassar o denunciado para que pudesse chamar a polícia, oportunidade em que o denunciado jogou o carro contra a vítima, que apesar das lesões conseguiu sobreviver.

A testemunha
Camila Emily Soares

Brasil
, esposa da vítima, declarou os fatos supracitados e que posteriormente teve conhecimento do atropelamento de seu esposo.

Elizelma Colins Ferreira
, testemunha, declarou que gravou o momento em que o denunciado jogou o carro contra a motocicleta da vítima.

O denunciado ao ser ouvido em sede policial confessou o crime, embora tenha alegado ter agido em forma de legítima defesa.

2 –
DAS PROVAS

Os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, pelo laudo de lesão corporal da vítima (anexo) e pelo vídeo do momento da colisão (ID Num. 102697836 – Pág. 01) e pela juntada do laudo de danos veiculares em anexo.”

Em razões recursais
,
à ID 31499457
, pugna a defesa pela absolvição sumária do Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; pela inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro societate
com prevalência do princípio
in dubio pro reo
nessa fase de admissibilidade da acusação; ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, e, por fim, pela impronúncia, nos termos do art. 414 do CPPB, ante a inexistência de indícios suficientes da prática de tentativa de homicídio.

Em contrarrazões
,
à ID 31499464
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso, porém, no mérito, que não seja provido mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 31499467
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto por Advogado Particular, em favor do acusado Jave da Silva Correa, para ser mantida a Decisão de Pronúncia e o mesmo ser submetido a julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

- Da almejada absolvição sumária-legítima defesa/impronúncia

Rebela-se o Recorrente contra o édito judicial objurgado que julgou procedente a peça acusatória e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição sumária é medida que se impõe, haja vista ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em apreço, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta evidenciada por meio do Laudo nº 2023.03.001446-TRA,
à ID 31499392
, o qual registrou a presença de
escoriações lineares na região peitoral e na face da vítima
, produzidas por ação contundente, confirmando a ocorrência de ofensa à integridade física.

De igual modo, o
Laudo de Danos Veiculares nº 2023.03.000854-VRO, à ID 31499393,
apontou danos compatíveis com
impacto na lateral direita da caminhonete
, incluindo amolgamento da porta, quebra do retrovisor e arranhões no para-choque, o que reforça a dinâmica de colisão narrada nos autos.

Assim, a
materialidade do fato encontra-se satisfatoriamente demonstrada
, ao menos para fins da presente fase processual.

No que tange aos indícios de autoria delitiva estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, consoante assevera o douto Juízo
a quo
em seu
decisum
,
à ID 31499451
, vez que possui fé pública,
in verbis
:

O Policial Militar,
Aurélio Silva
, relatou que: “(...)
presenciou o desenrolar dos fatos e que condutor da moto deu duas pancadas no retrovisor da caminhonete e isso fez com que este se retirasse do local, sendo perseguido por Sidnei. Declara ainda percebeu que Sidnei tentou ultrapassar a caminhonete pela direita e, então, foi bloqueado pelo Réu, condutor da caminhonete
.
(...) declara que soube por populares que o condutor da moto era policial e que acredita que o Réu jogou o carro para cima da moto, a sua direita, por este ter sinalizado anteriormente que estava armado com arma de fogo
.”

A testemunha
Elizelma
, afirmou que: “(...)
presenciou o início da discussão o desenvolvimento da ocorrência, declara que o rapaz da moto (vítima Sidnei) estava bastante alterado, parecendo estar armado (sinalizando com a mão na cintura) e a todo momento tentando pegar a chave da caminhonete. (...) que após a saída do motorista da caminhonete o condutor da moto saiu em perseguição deste
.”

Ademais, frisa-se que a filmagem trazida pela testemunha Elizelma, denominada “
FECHADA TRÂNSITO
” constante à
ID 31499390
, é possível observar que o condutor da moto tenta ultrapassar a caminhonete pela direita, porém o Recorrente joga sua caminhonete de forma violenta em direção a vítima, atingindo-a e caindo ambos em área de mato, fora da pista.

No seu interrogatório, o Recorrente
Jave da Silva Correa
apresentou sua própria versão dos fatos, na qual afirmou que teria havido uma colisão com a motocicleta pilotada pela vítima e, após discussão entre ambos, resolveu se dirigir à delegacia, no entanto, teria sido perseguido pela vítima, e acreditando que esta estivesse armada, reagiu no momento em que seria ultrapassado por ele, no intuito de se proteger de uma possível agressão.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Ademais, pacificou-se o entendimento de que a
sentença de pronúncia
deve ser cada vez mais sucinta, de molde a não influenciar a análise do juízo colegiado natural, senão vejamos:

“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (§ 1º do art. 413 do CPP, com nova redação).

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim sendo, acerca da tese de excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não se verifica no caso vertente, diante da realidade processual, já que os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas carreadas aos autos, como as filmagens do incidente, revelam ter sido Jave da Silva Correa o autor da colisão proposital do seu veículo caminhonete com a moto da vítima Sidnei Aguiar Portilho.

Nesse diapasão, depreende-se que o
decisum
atacado se encontra fundamentado, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço, restando descabida a pretensão em impronunciá-lo.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da superação do Princípio do
in dubio pro societate

Alega ainda a defesa que o Princípio em comento padece de inaplicabilidade, vez que é incompatível com a presunção de inocência positivada na Carta Magna e é rechaçado pela doutrina e jurisprudência mais garantista.

Com efeito, verifica-se que o entendimento supra não merece prosperar, já que esta Relatora, seguindo entendimentos desta Corte e demais Tribunais Superiores, comunga de sua aplicação nesta fase processual, haja vista ser a decisão de pronúncia mero juízo de probabilidade da acusação feita pelo Magistrado singular, sendo despiciendo a existência da prova inequívoca da acusação, pois a presunção de inocência será plenamente analisada no julgamento de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. EXCESSO DE LINGUAGEM. FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. As defesas alegam nulidade da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público requer o improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o d. Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o
princípio
in dubio pro societate
.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o d. Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5. A pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial, pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo, laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, exame cadavérico, autos de apreensão e reconhecimento, relatórios periciais e relatório final do inquérito policial.

7. Os indícios de autoria em relação a ambos os recorrentes decorrem do conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, mensagens extraídas de aparelhos telefônicos e laudo pericial de voz elaborado por perito oficial, não sendo suficiente, nesta fase, a análise aprofundada ou conclusiva da prova.

8. O pedido de impronúncia formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o d. Juízo, que pode decidir de forma diversa, desde que de maneira fundamentada, como ocorreu.

9. Eventuais dúvidas acerca do
animus necandi
ou da efetiva participação dos recorrentes devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 121, § 2º, IV e V, 288, parágrafo único, 29; CPP, art. 413; Lei nº 8.072/1990, arts. 1º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54/PA, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2026)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)
GRIFEI

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I, II e III. (...).

IV — O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
GRIFEI

V e VI. (...).

VII — Agravo regimental improvido.

(STF, ARE 1500584 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

- Da desclassificação delitiva

Por fim, pugna a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, para o delito de lesão corporal, sob a alegação de que ele não possuía
animus necandi
.

Verifica-se, neste caso, que a tese arguida pela Defesa não merece abrigo, vez que a desclassificação da conduta exaspera a competência deste Juízo, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva pelo crime imputado, como dito alhures, restam suficientemente demonstrados.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia, cujos fundamentos divergem da tese defendida pelo Recorrente, como se sabe, abrange mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, reconhecendo o Juiz a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da respectiva autoria, não podendo àquele Magistrado

ultrapassar os limites de uma decisão de efeitos processuais, a fim de não influenciar indiretamente no ânimo dos jurados, estes sim, os juízes competentes do mérito da causa.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não restam dúvidas que existem indícios de que o Recorrente teria tentado ceifar a vida de Sidnei Aguiar Portilho, devendo os questionamentos, quanto à intenção, ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Nesse sentido, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal popular, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026